Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718527-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCAS JEFFERSON BORGES GUIMARAES RODRIGUES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 69231933. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2025 16:07:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator